Tribunal: TJSP
Processo: 0013482-83.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRAS DE FUTEBOL SOCIETY. ATOS REGULAMENTARES MUNICIPAIS QUE, TENDO PERMITIDO A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA E CONGÊNERES, DEIXARAM DE CONTEMPLAR A ATIVIDADE DAS IMPETRANTES.

i. Legislação federal e estadual que admitem atividades similares à das impetrantes. Entes federativos que podem dispor de modo diverso sobre as restrições impostas para

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRAS DE FUTEBOL SOCIETY. ATOS REGULAMENTARES MUNICIPAIS QUE, TENDO PERMITIDO A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA E CONGÊNERES, DEIXARAM DE CONTEMPLAR A ATIVIDADE DAS IMPETRANTES.

i. Legislação federal e estadual que admitem atividades similares à das impetrantes. Entes federativos que podem dispor de modo diverso sobre as restrições impostas para enfrentamento da atual pandemia, de acordo com a realidade enfrentada, desde que a legislação local não flexibilize medidas restritivas adotadas por outros entes federativos. Entendimento firmado pelo Pleno do E. STF, ao referendar a liminar concedida na Direta de Inconstitucionalidade n. 6.341.

ii. Atos regulamentares municipais que admitem a execução de atividades análogas à da impetrante. Não cabe ao Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, reconsiderar o entendimento do gestor público, que se presume tenha se baseado em dados científicos e na análise da realidade local, tanto no que toca às atividades esportivas propiciadas pelas impetrantes quanto com relação ao panorama sanitário.

iii. Liberdades individuais que devem ceder espaço ao direito à vida e ao interesse coletivo na preservação da saúde pública.

Inexistência de direito líquido e certo a ser preservado. Ordem denegada.